Tribunal: TJSP
Processo: 1501537-29.2022.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Tráfico de entorpecente, resistência e lesão corporal - Apelo da Defesa para redução da pena do tráfico – Pena base fixada acima do mínimo legal – Necessidade – Quantidade significativa de droga apreendida - Aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas – Impossibilidade – Comprovada reincidência – Regime fechado - Recurso não provido.